Tribunal: TJDFT
Processo: 0737228-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OSTENSIVAS E CLARAS. RECURSO AUTORAL. FIXAÇÃO EM DOBRO DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. O CDC é aplicável às instituições financeiras, de acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 297.
2. Não há vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor, fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
3. Ficou demonstrado nos autos que o autor fez uso do cartão de crédito - saques e compras diversas -, por vários anos, e que os descontos da reserva de margem consignável foram efetuados no benefício previdenciário do autor pelo período de mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer impugnação pelo consumidor, em razão d que se afastar a tese de desconhecimento das condições firmadas no Contrato de Cartão de Crédito - RMC.
4. Recurso conhecido e provido.